Tribunal: TJES
Processo: 0001881-03.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001881-03.2022.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDSON FRANCISCO SANTOS
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001881-03.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON FRANCISCO SANTOS

Advogados do(a) RECORRIDO: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO. 1. A necessidade de cessar a reiteração delitiva, demonstrada, inclusive, pelo fato de o réu passar a responder a ação penal posterior aos fatos narrados na inicial, justifica a decretação da prisão preventiva. 2. Recurso provido.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/03/2023

R E

L

A

T

Ó

R

I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de recurso em sentido estrito oposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de decisão do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação penal 0008734-38.2016.8.08.0047, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do réu Edson Francisco dos Santos.

O recorrente aponta que estão presentes todos os requisitos da prisão preventiva, em especial porque durante o curso da ação penal o requerido continuou a praticar crimes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O magistrado exerceu juízo negativo de retratação.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO AIRES VINÍCIUS CAMPOS COELHO:-

Boa tarde excelências, boa tarde nobres desembargadores, na pessoa do Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento os outros julgadores; cumprimento o douto representante do Ministério Público; cumprimento os serventuários da Justiça, os nobres colegas advogados e demais presentes.

Excelência!

No presente caso, estou, aqui, representando o recorrido Élson Francisco dos Santos.

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público em face da decisão do Juiz de piso da Comarca de São Mateus, que entendeu por bem não decretar a prisão preventiva do recorrido. Isso porque, diferente do que alega o Ministério Público, em sede de recurso de distrito, o douto magistrado conhecedor das provas, e elementos dos Autos, inclusive, sobre a dinâmica do processo, entendeu por bem que não estavam presentes o periculum libertatis.

Neste ponto excelência, os motivos que levaram o douto magistrado a manter a liberdade do recorrido permanecem incólumes com alguns agravantes que eu vou citar nesta tarde.

Entre eles excelência, está o fato de que as interceptações telefônicas que culminaram na denúncia, em face, do Élson Francisco dos Santos, são datadas de 2014, excelência, 2014, sendo que a denúncia foi ofertada apenas em 2016, ou seja, dois anos após a plena possibilidade de o Ministério Público ter apresentado a denúncia, foi ofertada, e hoje, o Ministério Público alega que os atrasos decorreram da inércia do Poder Judiciário, aliás, no caso do Juiz e da Vara Criminal. O que o próprio juiz de piso já rechaçou e ressaltou, que por mais que haja alguns entraves durante o processo, o excesso de prazo também se deu em virtude da inércia do Ministério Público nesse período de dois anos.

Dito isso, excelências, estamos diante de um fato que aconteceu há nove anos.

Além disso, o próprio juiz de piso, na decisão que não decretou a prisão preventiva, que hoje é objeto de recurso sentido estrito, ele ressalta que não há risco à aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado desde o início da perseguição penal constituiu advogado, apresentou defesa, e participou de todos os atos por meio do seu representante legal.

Além disso, destaca a ausência da ordem pública, tendo em vista, que é um crime sem violência e grave ameaça.

Mas apesar disso tudo, excelência, eu confesso que a minha vinda nessa tarde hoje não foi para ressaltar esses pontos que já estão devidamente elencados nas contrarrazões, não foi para poder ressaltar o que já foi dito, inclusive, pelo douto Juiz, não só numa decisão que negou a decretação da prisão preventiva, mas também Juízes de retratação aonde reforçam todos os argumentos aqui citados.

Mas, excelência, o que chama mais atenção é o fato de que até hoje excelência, a denúncia sequer foi recebida.

Então estamos diante de um fato que ocorreu há nove anos, aonde o Ministério Público demorou dois anos para oferecer a denúncia, e até hoje sequer há defensor da ativa nomeado para os demais corréus, ou seja, há defendido preliminares pendentes, então nesse caso tendo em vista o que determina o artigo 57 da Lei 11.343, via de regra, tecnicamente falando, o acusado não sabe nem se será denunciado, talvez no íntimo do Juiz, e conhecedor ali do processo, ele talvez tenha percebido algo dessa magnitude, não só pela fragilidade da materialidade e da autoria, pendente na denúncia, como também o fato de sequer o recorrido é réu no processo, não é réu porque formalmente falando, a defesa preliminar se quer foi recebida.

Além disso, excelência, após a esse recebimento a defesa preliminar aqui, e é incerto, até a presente data. Não sabemos se esse processo vai ter uma audiência, encerrar daqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, ou seja, fere de morte o princípio dá até da homogeneidade, tendo em vista, que se trata mais uma vez de um crime sem violência e grave ameaça. Pois, por mais que o Ministério Público tenha de forma reiterada apontada periculosidade do agente, mesmo sem acostar provas idôneas, porque a princípio no recurso de distrito foram juntados recortes de jornais que foram devidamente rechaçados por meio de certidões oferecidos pelo Poder Judiciário, o crime que ele escolheu ao final da denúncia foi o Artigo 35, que é o crime de associação para o tráfico.

Então estamos aqui diante de um crime cuja pena mínima é de três anos, o acusado encontra-se preso por um processo que sequer iniciou instrução, não foi sequer recebida à denúncia, excelência, ou seja, além disso, analisando a questão da progressão de regime para este crime estamos diante de uma fração também mais benéfica. Então a manutenção da prisão preventiva do acusado hoje, fere não só o princípio da homogeneidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, como também até a presunção de inocência, tendo em vista, que o mesmo como eu disse, sequer foi denunciado no processo, seja visto de que a denúncia foi recebida e não há sequer previsão para isso.

Sendo assim, excelências, diante da ausência de violência e grave ameaça do crime de associação para o tráfico, ausente ainda contemporaneidade dos fatos, ou seja, não só entre os fatos e o pedido de prisão, mas entre os fatos e o protocolo da denúncia, deve-se observar neste caso o princípio da confiança ao magistrado, que analisando todos esses elementos entenderam pela não decretação da prisão preventiva.

Sendo assim excelências, a defesa, respeitosamente, pugna pelo não provimento do recurso do Mistério Público, mantendo incólume a decisão do Juiz de piso, que analisando todos esses elementos que brevemente pontuei aqui, entendeu pela ausência do perículum libertatis, entendeu pela não decretação da prisão preventiva.

Muito bem doutor, como sempre proceda à sustentação até o retorno dos Autos.

*

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.

*

vfc*

V

O

T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em virtude da sustentação oral apresentada pela nobre defesa do recorrido, solicitei retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos.

A fim de relembrar o caso,trata-se de recurso em sentido estrito oposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de decisão do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que nos autos da ação penal nº. 0008734-38.2016.8.08.0047 indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do réu Edson Francisco dos Santos.

O recorrente aponta que estão presentes todos os requisitos da prisão preventiva, em especial porque durante o curso da ação penal o requerido continuou a praticar crimes.

A defesa afirma que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça e que não foi comprovada a contemporaneidade necessária para justificar a segregação cautelar.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a presença de prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e que a liberdade do réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O réu foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei.

Narra o Ministério Público que o réu comandava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e que inseria grande parte das drogas e armas que eram comercializadas por diversos indivíduos na Comarca de São Mateus e municípios contíguos.

Embora inicialmente não se tenha verificado a necessidade de decretar a prisão preventiva do réu, existem indícios contemporâneos suficientes de que este, após a instauração da ação penal, não cessou a prática delitiva.

Cumpre rememorar que o requerido foi acusado, na Comarca de Uberlândia/MG, pela suposta prática de homicídio vinculado ao tráfico de drogas, bem como, em 2020, passou a responder a ação penal por suposto crime de porte de arma de fogo, inclusive com condenação em primeira instância.

Tais elementos revelam a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública, com vistas a interromper a reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 164.436/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Dessa forma, entendo ser a melhor medida, no caso concreto, a manutenção da prisão preventiva decretada na Ação Cautelar Inominada 0000452-45.2022.8.08.0000 a título de antecipação da tutela pretendida neste recurso.

Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001881-03.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON FRANCISCO SANTOS

Advogados do(a) RECORRIDO: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Eminentes pares, em virtude da sustentação oral apresentada pela nobre defesa do recorrido, solicitei retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos.

A fim de relembrar o caso, trata-se de recurso em sentido estrito oposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de decisão do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que nos autos da ação penal nº. 0008734-38.2016.8.08.0047 indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do réu Edson Francisco dos Santos.

O recorrente aponta que estão presentes todos os requisitos da prisão preventiva, em especial porque durante o curso da ação penal o requerido continuou a praticar crimes.

A defesa afirma que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça e que não foi comprovada a contemporaneidade necessária para justificar a segregação cautelar.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a presença de prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e que a liberdade do réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O réu foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei.

Narra o Ministério Público que o réu comandava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e que inseria grande parte das drogas e armas que eram comercializadas por diversos indivíduos na Comarca de São Mateus e municípios contíguos.

Embora inicialmente não se tenha verificado a necessidade de decretar a prisão preventiva do réu, existem indícios contemporâneos suficientes de que este, após a instauração da ação penal, não cessou a prática delitiva.

Cumpre rememorar que o requerido foi acusado, na Comarca de Uberlândia/MG, pela suposta prática de homicídio vinculado ao tráfico de drogas, bem como, em 2020, passou a responder a ação penal por suposto crime de porte de arma de fogo, inclusive com condenação em primeira instância.

Tais elementos revelam a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública, com vistas a interromper a reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 164.436/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Dessa forma, entendo ser a melhor medida, no caso concreto, a manutenção da prisão preventiva decretada na Ação Cautelar Inominada 0000452-45.2022.8.08.0000 a título de antecipação da tutela pretendida neste recurso.

Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.